Tribunal: TJSP
Processo: 2187625-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso. A parte agravante alega que a paciente insiste em realizar tratamento em rede não credenciada. Pleiteia que o tratamento ocorra na rede credenciada ou, subsidiariamente, que o reembolso seja nos limites

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo ao recurso. A parte agravante alega que a paciente insiste em realizar tratamento em rede não credenciada. Pleiteia que o tratamento ocorra na rede credenciada ou, subsidiariamente, que o reembolso seja nos limites do contrato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a agravada pode realizar tratamento em rede não credenciada e se há obrigação de reembolso nos limites do contrato.
III. Razões de Decidir
3. Julgamento colegiado do agravo de instrumento dispensou análise da matéria de fundo do agravo interno.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: 1. Recurso de agravo interno prejudicado por perda de objeto.